Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. VALOR ALIMENTOS. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DO FEITO. REQUISITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA.
1. O termo inicial da cobrança dos alimentos provisórios e a definição do período de cobrança dos alimentos não foram objeto análise da sentença, mas de decisão que desafiava recurso próprio, o que impede o seu exame em sede de apelação.
2. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC, exige a intimação da parte para suprir a falta, bem como o requerimento do réu.
3. O advogado do autor também deve ser intimado, pelos meios legais. Quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, a intimação pessoal do defensor público é necessária.
4. Diante do não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo CPC, art. 485, III e § 1o, é incabível a extinção do feito por abandono da causa.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada.